Tribunal: TJBA
Processo: 0001092-41.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001092-41.2015.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LINDINALVA BISPO DOS SANTOS - ME Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER OU INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e declarou extinta a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a ausência de impulso processual útil pela Fazenda após o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF; e (ii) saber se os embargos de declaração opostos pelo ente público constituem meio processual adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida, notadamente quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. III. Razões de decidir: 3. A jurisprudência consolidada do STJ admite o reconhecimento da prescrição intercorrente quando, após o prazo de suspensão da execução fiscal (art. 40 da LEF), o processo permanece inerte por prazo superior ao prescricional. 4. No caso, a execução fiscal permaneceu paralisada por mais de 19 anos, sem impulso útil do exequente, não havendo causa suspensiva ou interruptiva válida. 5. A alegação de ausência de intimação da Fazenda não se sustenta, pois a parte já havia se manifestado nos autos anteriormente sobre a prescrição, restando suprido o contraditório substancial. 6. Inexiste nulidade processual ou justificativa plausível que afaste a extinção do feito por prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. É válida a extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente quando, após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, a Fazenda permanece inerte por período superior ao prazo prescricional. 2. A via eleita não tem o condão de reformar o decisum, porquanto os aclaratórios não se prestam àquilo que a parte embargante pretende com sua irresignação, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos e/ou sucedâneos aptos a viabilizar a possível modificação em relação ao conteúdo da decisão.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 27.11.2013; STJ, AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 09.08.2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0001092-41.2015.8.05.0044, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA, e como embargado o LINDINALVA BISPO DOS SANTOS - ME. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22